Tribunal: TJSP
Processo: 1000719-11.2018.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – Inadimplemento de parcelas decorrentes de crédito concedido ao réu – Sentença de procedência da ação e improcedência da reconvenção – Recurso do réu – Irregularidade na representação processual não configurada – Documentos hábeis a demonstrar a existência da dívida – Ausência de verossimilhança nas alegações de que o banco autor tenha adulterado ou falsificado documentos

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – Inadimplemento de parcelas decorrentes de crédito concedido ao réu – Sentença de procedência da ação e improcedência da reconvenção – Recurso do réu – Irregularidade na representação processual não configurada – Documentos hábeis a demonstrar a existência da dívida – Ausência de verossimilhança nas alegações de que o banco autor tenha adulterado ou falsificado documentos – Vencimento antecipado do contrato, em caso de inadimplência, não constitui abusividade – Não demonstrado pelo réu o pagamento integral do débito – Quanto à reconvenção, não configurada a abusividade dos juros cobrados – Contratação do seguro indevida – Entendimento firmado por ocasião do julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.639.320/SP – O consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada – Venda casada – Danos morais não configurados – Mantida a procedência da cobrança e julgada procedente em parte a reconvenção, a fim de que seja descontado o valor cobrado a título de seguro – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000066890
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000719-11.2018.8.26.0009, da Comarca de São Paulo, em que é apelante DANIEL
RICARDO MEIER (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado FUNDO DE INVESTIMENTO
EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO
PADRONIZADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente) e FERNANDO SASTRE REDONDO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000719-11.2018.8.26.0009 -Voto no 24091
2
VOTO No:
24091
APELAÇÃO:
1000719-11.2018.8.26.0009 (PROCESSO DIGITAL)
COMARCA:
SÃO PAULO FORO REG. VILA PRUDENTE 4a VARA CÍVEL
APTE.:
DANIEL RICARDO MEIER (Justiça gratuita)
APDO.:
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI NÃO PADRONIZADO
AÇÃO DE COBRANÇA Inadimplemento de parcelas decorrentes
de crédito concedido ao réu Sentença de procedência da ação e
improcedência da reconvenção Recurso do réu Irregularidade na
representação processual não configurada Documentos hábeis a
demonstrar a existência da dívida Ausência de verossimilhança
nas alegações de que o banco autor tenha adulterado ou falsificado
documentos
Vencimento antecipado do contrato, em caso de
inadimplência, não constitui abusividade Não demonstrado pelo
réu o pagamento integral do débito Quanto à reconvenção, não
configurada a abusividade dos juros cobrados Contratação do
seguro indevida Entendimento firmado por ocasião do julgamento
do Recurso Especial Repetitivo n. 1.639.320/SP O consumidor não
pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira
ou com seguradora por ela indicada Venda casada Danos morais
não configurados Mantida a procedência da cobrança e julgada
procedente em parte a reconvenção, a fim de que seja descontado o
valor cobrado a título de seguro
RECURSO PROVIDO EM
PARTE.
1.- A sentença de fls. 270/275, complementada a fls. 281/282, cujo
relatório é adotado, julgou procedente ação de cobrança, para condenar o réu ao pagamento
da quantia de R$ 112.124,71, acrescida de juros de mora legais de um por cento ao mês e
atualização pela Tabela Prática do TJSP a partir da data da propositura da ação. Outrossim,
julgou improcedentes os pedidos reconvencionais, condenando o réu reconvinte nas verbas
da sucumbência, em ambas as ações, observada a gratuidade da justiça.
Apela o réu, a fls. 301/320, requerendo a reforma da sentença.
Aponta irregularidade na representação processual do apelado, em razão do vencimento da
procuração apresentada, pedindo a nulidade dos atos praticados. Afirma que a petição
inicial não veio regularmente instruída com os documentos indispensáveis à propositura da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000719-11.2018.8.26.0009 -Voto no 24091
3
ação, pois a maioria está ilegível, e que os documentos apresentados na sequência são
distintos e falsos. Acrescenta que o saldo devedor do apelante é igual a zero, como se
verifica dos documentos apresentados com a petição inicial, como, por exemplo, o de fls.
28, o informe de rendimentos do ano de 2017, assim como as informações contidas no site
do apelado e nos extratos bancários. A toda evidência, o apelado omitiu informações sobre
o extrato parcelado e sobre supostos valores devidos, levando o apelante a erro, em
violação ao Código de Defesa do Consumidor. Aduz que não há previsão legal, nem no
extrato, de vencimento antecipado das parcelas vincendas em caso de inadimplemento de
alguma delas, e, ainda que houvesse, o apelado não procedeu à notificação do apelante
quanto ao inadimplemento. Quanto à reconvenção, reitera a irregularidade na representação
do apelado e aponta abusividades no contrato, no tocante à taxa de juros cobrados, que
reputa excessivamente onerosos, assim como a cobrança do seguro, que caracteriza venda
casada. Postula, ainda, indenização por danos morais, por quebra do sigilo bancário do
apelante e vinda aos autos de seus extratos bancários.
Recurso tempestivo, isento de preparo, respondido a fls. 324/347.
É o relatório.
2.- De início, cumpre registrar que se trata de recurso interposto de
sentença disponibilizada na vigência do Código de Processo Civil de 2015.
Não prospera a preliminar de irregularidade na representação
processual do apelado.
Com efeito, por ocasião da propositura da ação, os instrumentos de
representação do apelado encontravam-se válidos, de forma que o transcurso do prazo de
validade não implica revogação automática do mandato.
No sentido, já se pronunciou o C. Superior Tribunal de Justiça, a
saber:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO NO AGRAVO NO AGRAVO DE
INSTRUMENTO.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
PROVIDO.
HIPÓTESES DE CABIMENTO DE RECURSO. PRESSUPOSTOS
FORMAIS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPRESENTAÇÃO.
IRREGULARIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROCURAÇÃO
VENCIDA. 1. "A circunstância de, no curso do processo, a procuração
haver atingido seu termo final não implica a revogação do mandato
que credencia o advogado. Entende-se que a procuração 'ad judicia' é
outorgada para que o advogado represente o constituinte, até o
desfecho do processo" (REsp 812209/SC, 3a Turma, Rel. Min. Humberto
Gomes de Barros, DJ 18/12/2006). 2. Agravo no agravo no agravo de
instrumento não provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000719-11.2018.8.26.0009 -Voto no 24091
4
(STJ - AgRg no AgRg no Ag 1348536/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
3.a T, j. 09/08/11, DJe 17/08/11).
No mérito, verifica-se que a ação de cobrança está fundada no
inadimplemento de parcelas devidas pelo réu ao autor, por força de crédito que lhe fora
concedido. A inicial fora instruída com extratos bancários e planilha de cálculos dos
débitos em aberto. A juntada posterior de outros documentos, pelo autor, é admitida em
razão do exercício do contraditório e da ampla defesa, diante dos fatos impeditivos,
extintivos e modificativos de seu direito, alegados pela parte contrária.
Não há verossimilhança nas alegações de que o banco autor tenha
adulterado ou falsificado documentos. Como constou da bem lançada sentença, “a forma
pela qual as informações são dispostas em extratos bancários não é vinculada, podendo a
instituição utilizar as nomenclaturas que bem entender, sem, por óbvio, desbordar a
razoabilidade. Não é a mera mudança de títulos e qualificativos que consubstanciará fraude
documental.” (fls. 272).
O vencimento antecipado do contrato, em caso de inadimplência,
está previsto em cláusula contratual (fls. 181/182, cláusula 9), não constituindo
abusividade o seu exercício.
O réu não logrou comprovar o pagamento integral das parcelas do
empréstimo, com a efetiva quitação total por parte do banco autor, limitando-se a afirmar
que constava saldo devedor igual a zero em alguns documentos emitidos pelo banco.
Referida informação apenas revela que não havia saldo devedor naquela ocasião, não
podendo ser interpretada como quitação integral do contrato.
Quanto à reconvenção, não se verifica abusividade dos juros
remuneratórios.
Com efeito, encontra-se sumulada a possibilidade da cobrança de
juros em patamares superiores a 12% ao ano (Súmulas 596 do Colendo Supremo Tribunal
Federal1 e 382 do C. Superior Tribunal Justiça2).
Por outro lado, a Súmula Vinculante no 7 do C. Supremo Tribunal
1 As disposições do Decreto 22.626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações
realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional.
2 A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000719-11.2018.8.26.0009 -Voto no 24091
5
Federal3 sedimentou a possibilidade de as instituições financeiras cobrarem juros em
porcentagem superior àquela prevista na Constituição Federal, já que inexiste norma
regulamentadora do parágrafo 3o do artigo 192 da Carta Magna, revogado pela Emenda
Constitucional no 40/2003.
Confira-se a respeito:
“1. Contrato bancário. Juros remuneratórios. Limitação afastada: Este STJ
possui orientação jurisprudencial no sentido de que "a) As instituições
financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada
na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação
de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica
abusividade."
(REsp
1061530/RS,
Min.
Nancy
Andrighi,
DJ
10/03/2009).”4
Ademais, não restou demonstrada a abusividade dos juros cobrados
a ensejar sua limitação.
A orientação traçada no Recurso Especial afeto à disciplina dos
recursos repetitivos no 1.061.530/RS é no seguinte sentido:
“a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros
remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula
596/STF; b) A estipulação dos juros remuneratórios superiores a 12% ao
ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros
remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591
c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros
remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a
relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor
em desvantagem exagerada art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente
demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.”
Assim sendo, os juros remuneratórios não se revelam abusivos, nem
restou demonstrado que tenham sido estabelecidas taxas em desconformidade com a média
de mercado. De outro lado, cabe acrescentar que a taxa média de juros calculada pelo
BACEN não constitui um limite a ser obedecido, mas sim mero referencial.
A sentença comporta pequena reforma, apenas em relação ao seguro,
3 A norma do parágrafo 3o do artigo 192 da Constituição Federal, revogada pela Emenda Constitucional 40/2003, que
limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicabilidade condicionada à edição de lei complementar.
4 AgRg no Ag 712198 / RS AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 2005/0165530-4, 4a
Turma, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, j. 18.08.2009, DJe. 02.09.2009.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000719-11.2018.8.26.0009 -Voto no 24091
6
cuja cobrança é indevida. De acordo com o entendimento consolidado quando do
julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.639.320/SP, “o consumidor não pode ser
compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela
indicada”, a fim de se afastar a indevida venda casada. Assim, deve ser reconhecido como
indevido o valor cobrado de R$ 4.737,00 (quatro mil, setecentos e trinta e sete reais)
cobrado a tal título.
Descabido o pedido de indenização por danos morais, pois os
documentos juntados aos autos são comuns às partes e foram utilizados na esfera do
exercício dos direitos processuais. Não configurada quebra de sigilo bancário, nem mesmo
conduta hábil à configuração de danos morais.
Destarte, fica mantida a procedência da ação de cobrança e julgada
procedente em parte a reconvenção, com a determinação de que o banco autor desconte do
valor devido pelo réu o montante referente à cobrança de seguro (R$ 4.737,00), acrescido
de correção monetária desde o desembolso e juros legais a contar da data da reconvenção.
Referido valor deve ser descontado de forma simples, e não em dobro, diante da ausência
de comprovação de má-fé do banco autor. Diante da sucumbência mínima do autor, fica
mantida a condenação do réu nas verbas da sucumbência, tanto na ação quanto na
reconvenção.
3.- Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator